Tribunal: STF
Processo: ARE 1534579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS (ISENÇÃO). PEDIDO DE EXCLUSÃO NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. TEMA 1.182 DOS RECURSOS REPETITIVOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 30 DA LEI Nº 12.973, DE 2014 E ART. 10 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 160, DE 2017).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 3; 5º, II; 18; 23, parágrafo único; 93, IX; 145, §1º; 146, I e III; 150, I e IV; 151, I; 153, III; e 155, §2º, XII, "g", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na petição inicial, a impetrante pede Seja CONCEDIDA A SEGURANÇA para fins de determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir qu. e a Impetrante inclua na base de cálculo do IRPJ, respectivo adicional e da CSLL o valor de todos os benefícios e incentivos fiscais de ICMS, concedidos pelos Estados da Federação e recebidos pela Impetrante, exclusivamente em razão do entendimento fixado pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp nº 1.517.492/PR e seguida pelos Tribunais Pátrios, uma vez que não pode a União retirar, por via oblíqua, o benefício fiscal concedido pelos Estado da Federação, no exercício de sua competência, em clara afronta ao princípio do pacto federativo e a uniformidade da tributação federal. (...)



    Ora, confrontando-se o pedido da impetrante com a tese fixada pelo STJ em relação ao Tema 1.182, verifica-se que não há exata coincidência entre aquele e esta última, pois o STJ estabeleceu que os requisitos todos do artigo 30 da Lei nº 12.973, de 2014, com as alterações da LC nº 160, de 2017, deveriam ser atendidos.



    São requisitos legais indispensáveis para fruição do benefício fiscal, entre outros, aqueles constantes do próprio caput do artigo 30 da Lei nº 12.973, de 2014, consistentes (a) no registro em reserva de lucros e (b) na utilização do benefício exclusivamente para os fins indicados nos incisos I e II. Confira-se: (...)



    Impõe-se, pois, manter a sentença que denegou o mandado de segurança, uma vez que o pedido formulado pela impetrante está em desacordo com a orientação fixada pelo STJ na apreciação do Tema 1.182, segundo a qual é necessário o cumprimento de todos os requisitos do artigo 30 da Lei nº 12.973, de 2014, para a fruição do benefício fiscal nele previsto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente